Tribunal: TJSP
Processo: 2089758-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Agravo de Instrumento – Acidente de trânsito - Ação indenizatória – Pedido de tutela de urgência formulado inaudita altera parte - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido – Tutela de urgência que será concedida quando houver elementos nos autos, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Agravo de Instrumento – Acidente de trânsito - Ação indenizatória – Pedido de tutela de urgência formulado inaudita altera parte - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido – Tutela de urgência que será concedida quando houver elementos nos autos, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ausência dos requisitos legais – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089758-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DONIZETE DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089758-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
2
Voto no 13.814
Agravo de instrumento no 2089758-58.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Lincoln Augusto Casconi
Agravante: Donizete Dias da Silva
Agravada: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de São José do Rio Preto e Região
TUTELA DE URGÊNCIA Agravo de Instrumento
Acidente de trânsito - Ação indenizatória Pedido de
tutela de urgência formulado inaudita altera parte -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido

Tutela de urgência que será concedida quando houver
elementos nos autos, que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo
Inteligência do art. 300 do CPC

Ausência dos requisitos legais
Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto contra a r. decisão copiada à fl. 12, que indeferiu pedido de
tutela de urgência, formulado inaudita altera parte, fundamentando que “sua
pretensão confunde-se com o mérito, e, como tal, os fatos narrados precisam ser
melhor esclarecidos, o que ocorrerá somente após a instauração do contraditório”
Pede o agravante “...o provimento do presente agravo de
instrumento para conceder a liminar o obrigar o agravado ao pagamento de
pensão mensal...sob penha de multa diária para cumprimento na quanti de R$
500,00”. Sustenta para tanto que “...ajuizou ação de reparação de danos em
decorrência de acidente de trânsito, que lhe vitimou e também levou a óbito sua
companheira de 23 anos de convivência no evento ocorrido por culpa/omissão do
preposto (diretor sindical) do agravado, condutor do veículo de propriedade do
agravado... a culpa pelo motorista (preposto e diretor) do agravado é evidente...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089758-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
3
além de perder seu único ofício...considerando ser pessoa semianalfabeta... foi
assolado com a perda da companheira... postula o estabelecimento de pensão
mensal de R$ 1.400,00, em razão do acidente encontra-se sem condições de
trabalho e desempregado... o Laudo Técnico Pericial.... permite entrever a
responsabilidade civil do condutor do veículo Gol placas FLV-2573...que,
imprudentemente, o colidiu frontalmente... ao efetuar manobra para acessar
(invadir) a outra faixa da rodovia, a contrária, interceptando bruscamente a
trajetória do veículo...tanto que foi denunciado pelo Ministério Público, inclusive,
pelo Juízo criminal fora expedido em sede liminar a proibição imediata de dirigir...
No que tange ao dimensionamento da pensão mensal, sem dúvida, há
necessidade do estabelecimento do contraditório antes de se arbitrar quantia
mais significativa...na forma do artigo 950 do Código Civil a autor/Agravante faz
jus ao recebimento de pensão correspondente ao salário que sua companheira
recebia pelo INSS em dois terços... o ora agravado está passando por
dificuldades, sobrevivendo, 'sabe DEUS como', dependendo de favores de
terceiros... a situação, respeitosamente, impõe a concessão de tutela antecipada
para que a requerida/agravada seja obrigada ao pagamento de pensão mensal
no importe correspondente pelo menos de 1 salário mínimo mensal até o
julgamento final do processo, com a liquidação a ser abatida do valor já
adiantado. Se não for esse o r. entendimento que ao menos uma cesta de
alimentos e o pagamento de água e luz (consumo mínimo) para sobrevivência do
agravante. Em síntese, estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil ” (sic)
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório do essencial.
Em princípio, desnecessário desencadear o contraditório,
visto que o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o agravante contra parte da decisão proferida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089758-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
4
origem, que assim expressou:
“Vistos.
...
Indefiro a tutela de urgência, pois sua pretensão confunde-
se com o mérito, e, como tal, os fatos narrados precisam ser
melhor esclarecidos, o que ocorrerá somente após a
instauração do contraditório.
...
Int.”
Vê-se dos autos que o agravante pretende, em sede de
tutela de urgência, concedida inaudita altera parte a fixação de pensão mensal a
seu favor, em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 21 janeiro de 2019.
O pedido fora indeferido por ora, tendo o Magistrado a quo
observado a necessidade instalação do contraditório e de posterior instrução
probatória.
A tutela de urgência, regrada pelo CPC/2015, está
especialmente voltada a afastar o periculum in mora, evitando que se cause à
parte postulante, dano grave ou irreparável, durante o curso do processo.
No caso específico, considerando a documentação que
instruiu a petição inicial, não há como concluir pelo equívoco do D. Juízo a quo,
notadamente porque os fatos estão amparados em prova unilateral, demandando
a análise do pedido, a formação do contraditório.
Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão
excepcional da tutela de urgência inaudita altera parte, correta a decisão que, por
ora, deixou de deferir o pedido liminar.
Ressalva-se, contudo, a possibilidade da questão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089758-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
5
reapreciada após a instauração do contraditório e à vista de novos elementos. .
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)